Tribunal: TJES
Processo: 5000259-43.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000259-43.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSFIGAS SAPAVINI DE MELO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, em parte, o voto da relatora, pelo que, APLICO R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) DE danos morais.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000259-43.2021.8.08.0011

RECTE.:

TRANSFIGAS SAPAVINI DE MELO

RECDO.: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DAVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSENCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da Autora

Trata-se de Ação Ordinária movida por Transfigas Sapavini de Melo em face do Banco Bradesco S.A na qual a autora alega, em síntese, ter sido surpreendida com o desconto mensal em seu benefício previdenciário, decorrente da contratação de cartão de empréstimo consignado que nunca solicitou e sequer recebeu. Segundo a autora, sua conta bancária invadida por um terceiro, que realizou empréstimo fraudulento em seu benefício e ainda efetuou transferências bancárias da conta da autora para outra conta em nome do supramencionado terceiro fraudador.

Diante disso, requer a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em sede recursal, requer a reforma da r. sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral, sob o fundamento de que a situação narrada e comprovada nos autos é suficiente para ensejar a condenação requerida, tendo sido demonstrado o abalado de ordem moral.

Tese do Requerido

Em sede de defesa, o banco requerido sustentou a regularidade da contratação de empréstimo consignado, bem como a inexistência de danos morais a serem indenizados.

Uma vez interposto recurso inominado, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
De qualquer maneira, os fatos em recorte não lograram lesionar direito fundamental da personalidade da autora, que não foi ofendida em sua pessoal dignidade, salvo o dissabor de ter que buscar solução para o referido embaraço, hipótese que, mesmo desconfortável, não é capaz de caracterizar prejuízo extrapatrimonial economicamente compensável.

(...)

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC”
.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também como consequência do reconhecimento da relação de consumo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Pois bem. Analisando detidamente o conjunto fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da r. sentença.

Isso porque, sendo reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia à empresa o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato de empréstimos consignados (Id. 1502167). Ora, se a empresa requerida entende como regulares os descontos realizados, o mínimo que se espera é que junte aos autos o contrato questionado assinado pela autora, capaz de tornar válida a cobrança.

Da análise detida dos autos, verifico que a recorrida não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Lado outro, observo que a parte autora comprovou a realização dos descontos, que por certo devem ser considerados indevidos diante da ausência de contrato que os tornem regulares. Assim, considerando que inexiste contrato que justifique a dívida e comprovado o dano moral decorrente dos descontos indevidamente efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora, reduzindo os valores disponíveis para manutenção das condições de vida, entendo como devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

Verificada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar a recorrente pelos danos morais sofridos.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

No tocante a indenização por danos morais, considero estarmos diante de conduta que lesionou a recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente e com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para DAR-LHE PROVIMENTO, condenando a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros e correção monetária a partir desta data. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.